Tribunal: TJPA
Processo: 0000175-90.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000175-90.2006.8.14.0301

APELANTE: ANTONETE REGINA DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N. 0000175-90.2006.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE/APELADO: ANTONETE REGINA DE OLIVEIRA FARIAS

ADVOGADO: WELLINGTON MARQUES DA FONSECA OAB/PA N. 9.329

APELANTE/APELADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ALEXANDRE SALES SANTOS OAB/PA N. 9.752

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO RECLAMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1.

Alegação de erro médico decorrente de intercorrência após aplicação de injetável. Realização de Perícia Médica conclusiva quanto à não demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano reclamado. Manutenção da sentença de improcedência;

2
.
Apelação da autora conhecia e improvida;

3.

Recurso Adesivo.
Ausência de sucumbência da ré. Não cabimento. Adesivo não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
a
cordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador–Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONETE REGINA DE OLIVEIRA FARIAS
e de Recurso Adesivo interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela primeira, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais (Id. 4411901), a recorrente afirma que a sentença deixou de analisar as provas dos autos e de reconhecer que o ato de aplicação de injetável de forma imperita lhe causou danos de ordem material e moral, culminando com 02 (dois) meses de agonia e cirurgia para drenagem de abcesso.

Afirma que no Exame de Corpo de Delito restou demonstrada a ofensa a sua integridade e o afastamento de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, acrescentando que o laudo pericial e o exame de ressonância apontam para a existência de lesão, a qual se afigura em consequência da má aplicação do injetável na região glútea.

Ressalva que, apesar de não constar do Laudo Pericial todos os requisitos necessários para a correta avaliação do procedimento realizado na apelante, não consta da bula do medicamento prescrito a reação adversa sofrida, que decorre da transfixação pela agulha na aplicação da injeção.

Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a reforma da sentença com a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 918,57 (novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).

A Unimed Belém apresentou contrarrazões recursais (Id. 4411904), pugnando pelo improvimento do recurso, bem como Recurso Adesivo (Id. 4411905), requerendo a revogação do benefício da Justiça Gratuita concedido à apelante, porquanto
extra-petita
, com a consequente condenação desta ao ônus da sucumbência, e, ainda, o não conhecimento da apelação por ausência de preparo.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Id. 4411908), que determinou o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, à vista da ausência de requerimento de concessão de Justiça Gratuita (Id. 4411908 - Pág. 4).

Na Petição Id. 4411909, a recorrente requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, aduzindo ser hipossuficiente economicamente.

Com o advento da Emenda Regimental n. 05/2016, a então relatora determinou a redistribuição (Id. 4411911), sendo os autos conclusos à Desembargadora Marneide Trindade Merabet (Id. 4411911 - Pág. 2) e, após, ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (Id. 4411911 - Pág. 6) e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Os autos vieram-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

No Id. 16829033, determinei a certificação acerca da intimação da apelante para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo e, à vista da ausência de intimação pela Secretaria de origem (Id. 16850151), a apelante foi intimada e deixou o prazo decorrer (Id. 17285292).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Da apelação de Antonete Regina de Oliveira Farias

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo, com preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

A presente ação de indenização tem sua origem na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela apelante em face da Unimed Belém, em razão de danos sofridos decorrente da alegada atuação imperita de preposto da requerida na aplicação de injetável, que culminou com abcesso na região glútea direita da recorrente.

Aduz a configuração de ofensa de cunho material e moral, requerendo
o pagamento de danos morais no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 918,57 (novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).

Não assiste razão à recorrente.

Analisando os autos, resta incontroverso que a apelante é beneficiária do plano de saúde Unimed e procurou atendimento junto à unidade localizada na Avenida Visconde de Souza Franco no dia 27/07/2005, às 20h em razão de apresentar quadro de gripe, tendo sido aplicada por via intramuscular a medicação Profenid, a qual teria lhe causado lesão dolorosa e abcesso, com a realização de diversos atendimentos médicos/exames e, por fim, drenagem cirúrgica, em 15/09/2005.

Ocorre que, conforme o despacho saneador (Id. 4411872 – pág. 1), os pontos controvertidos foram fixados no nexo de causalidade entre a conduta dos prepostos da ré (médico/técnico/enfermeiro) envolvidos no atendimento da autora e o dano reclamado por esta, bem como na configuração dos pressupostos do Código de Defesa do Consumidor relativos à responsabilidade do fornecedor do serviço.

A prova dos autos não corroborou as alegações da autora, especialmente a Perícia Médica Judicial (Id. 4411886 – pág. 1-4), que concluiu que a lesão alegada não teria sido resultado de imperícia, por haver causas diversas descritas em literatura médica (resposta ao item 2) e, ainda, que houve adequação nos procedimentos adotados no dia do evento alegadamente danoso (resposta ao item 6).

Com efeito, o regime de responsabilidade no caso concreto é objetiva, por se tratar de relação de consumo
(Súmula 608, STJ),
e de responsabilidade do empregador pelo ato do preposto. Necessário, todavia, uma vez que a alegação é de que injeção aplicada causou o dano, verificar a culpa do preposto da operadora ré, ônus que incumbia a autora, na forma do art. 373, I do CPC (art. 333, I, CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação), razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos se impõe, conforme já decidido no STJ no AREsp: 1927025 RJ 2021/0219222-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 08/09/2021 e

AgInt no AREsp: 1667019 SP 2020/0040077-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020.

Por fim, ressalto que a autora/apelante não indicou assistente técnico e não apresentou quesitos à realização da perícia médica, conforme certidão de Id. 4411877 e decisão de Id. 4411878.

Do Recurso Adesivo

A Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico pugna em seu Recurso Adesivo pela revogação do benefício da Justiça Gratuita concedido à apelante, bem como pelo não conhecimento da apelação por ausência de preparo.

Nos termos do artigo 997, § 1° do CPC, é requisito para o cabimento do recurso adesivo a sucumbência recíproca, entendida como a existência de interesse das partes em obter a reforma da decisão impugnada, ou seja, a existência de sucumbência material, não apenas formal e, assim, sendo a sentença apelada de improcedência resta afastado o cabimento do Recurso Adesivo na espécie.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação de
ANTONETE REGINA DE OLIVEIRA FARIAS
e
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença recorrida e, com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC e
NÃO CONHEÇO
do Recurso Adesivo interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 17/02/2024